Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO DE CIDADÃO NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO POSTERIOR PARA REMOÇÃO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM RAZÃO DE FALTA DE RECURSOS DOS FAMILIARES. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA PELO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERAL PELA PERMANÊNCIA DA PACIENTE NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR PARA A REMOÇÃO DA DOENTE DO HOSPITAL PARTICULAR PARA ENTIDADE PÚBLICA DE SAÚDE.
1. A prova dos autos revela que a paciente deu entrada no hospital particular réu em 16.11.2020, às 11:07h, em razão de acidente vascular cerebral, sem antes ter passado pela rede pública de saúde. Referida paciente teve alta hospitalar em 5.12.2020, às 10:54h, totalizando 19 (dezenove) dias de internação no hospital particular demandado.
2. Em 20.11.2020, às 16:02h, foi solicitada pelo hospital particular a inscrição da paciente no sistema de regulação de leitos do Distrito Federal para remoção, em virtude de os familiares não terem condições de arcar com as despesas hospitalares. 2.1. Às 17:40h do dia 20.11.2020, a Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal respondeu à solicitação acima, e informou que o médico supervisor faria visita técnica no dia 23.11.2020, que poderia se dar em até 48 (quarenta e oito) horas úteis após a comunicação. 2.2. O nome da autora foi inserido no Sistema de Regulação de Leitos do Distrito Federal em 25.11.2020 e retirado no mesmo dia, uma vez que ela teve alta para apartamento.
3. Nota-se que em 20.11.2020 foi solicitada a transferência da paciente, que naquele momento estava na UTI, para a rede pública de saúde, onde continuaria seu tratamento hospitalar decorrente de acidente vascular cerebral. A Central de Regulação de Leitos indicou no mesmo dia que o médico supervisor faria a visita técnica no dia 23.11.2020. Registra-se que somente em 25.11.2020 o nome da autora foi inserido no sistema de leitos, mas retirado no mesmo dia em razão da alta para apartamento. Ocorre que a solicitação de transferência não era exclusiva para vaga em UTI, mas transferência da paciente da rede particular de saúde para a pública com vistas a continuação do tratamento hospitalar em virtude da falta de recursos da família. 3.1. Diante disso, pelo menos desde o dia 23.11.2020, quando o médico supervisor deveria ter comparecido ao hospital particular demandado, o Distrito Federal deveria ter removido a paciente para alguma unidade da rede pública até a sua alta médica, o que não se observou, o que revela falha no serviço público de saúde e a responsabilidade desse ente federado pelas despesas desde então havidas com a permanência da paciente no hospital particular.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.